Tribunal: CARF
Processo: 10950.724870/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724870/2013-15
ACÓRDÃO
2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSBRAVIN - LOGÍSTICA E TRANSPORTES – EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/12/2008
PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO.
Não se verifica nulidade do auto de infração quando presentes os
elementos necessários à identificação e quantificação do crédito tributário,
inexistindo prejuízo ao exercício do direito de defesa. Alegações relativas à
análise do objeto social e das atividades desenvolvidas pela contribuinte
confundem-se com o mérito da exigência fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO
DE OBRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE
EXCLUSÃO. CANCELAMENTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO.
Comprovado, em processo administrativo específico, o cancelamento do
Ato Declaratório Executivo que excluiu a contribuinte do Simples Nacional,
por ausência de caracterização de cessão de mão de obra, resta afastado o
fundamento que embasou a constituição das contribuições previdenciárias
e de terceiros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada para, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relatora
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724870/2013-15
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alexandre Lisboa, Gregório
Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Marcus
Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros,
constituído em razão da exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL. A constituição do referido
crédito tributário decorreu de fiscalização procedida após a negativa de Pedido de Restituição –
PER/DCOMP procedido pela Recorrente, que inclusive é objeto de outro Processo Administrativo
(Processo no 10950.722909/2013-60), também sob julgamento.
Consoante narrado no Relatório Fiscal, informou a Recorrente que embora fosse
optante pelo SIMPLES NACIONAL, procedeu à entrega das GFIP na condição de não optante,
circunstância que teria acarretado o recolhimento indevido de contribuições apuradas com base
em informações incorretas. Em decorrência, formulou Pedido de Compensação dos valores
supostamente recolhidos indevidamente.
Ao analisar os PER/DCOMP apresentadas, a Unidade de Origem proferiu o
Despacho Decisório no 422/2013, por meio do qual indeferiu os referidos pedidos formulados. Em
seu entendimento, embora, em um primeiro momento, o pleito se afigurasse verossímil, a análise
das notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Recorrente teria evidenciado a ocorrência
de cessão de mão de obra, atividade que obsta a opção do contribuinte pelo SIMPLES NACIONAL.
Em decorrência desse entendimento, não apenas foi indeferido o pedido de
restituição, como também foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 37, de 20/06/2013, objeto
do Processo no 10950.726095/2013-32, por meio do qual a Recorrente foi excluída do SIMPLES
NACIONAL.
Ademais, em razão do referido ato de exclusão, a d. Fiscalização iniciou
procedimento fiscal e entendeu por bem proceder ao lançamento da diferença de contribuições
previdenciárias e à constituição das contribuições de terceiros que teriam deixado de ser
recolhidas, em virtude do recolhimento unificado decorrente da submissão da Recorrente ao
regime simplificado. Senão vejamos:
“(...) 3. A empresa teve seu pedido de restituição indeferido (despacho decisório
no 422/2013) e, foi intimado (intimação no 313/2013) a retificar suas GFIP. como
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724870/2013-15
3
não optante do Simples Nacional, no período em que prestou serviço de cessão
ou locação de mão de obra.
4. Quanto a intimação, a empresa informou que não faria as retificações
solicitadas e requereu em sua manifestação que fosse revisto o entendimento
(manifestação anexo ao processo administrativo).
5. Com convicção de que o nosso entendimento é procedente, inciamos o
processo de fiscalização.
6. Em síntese temos:
- Contribuições Previdenciárias relativas a parte Patronal – DEBCAD no
37.045.161-9, com valor consolidado de R$ 17.952,66 (Dezessete mil, novecentos
e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) referente às competências
07/2008 a 12/2008, inclusive 13o.
- Contribuições da parte dos Terceiros – Outras Entidades e Fundos DEBCAD No
37.045.162-7, devidas pelo contribuinte ao FNDE, INCRA, SEBRAE e SESCOOP, com
valor consolidado de R$ 6.404,84 (Seis mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e
quatro centavos) referente às competências 07/2008 a 12/2008, inclusive 13o.
- Contribuição de DAL – Diferença de Acréscimos Legais, decorrentes de
recolhimento a menor de atualização monetária, juros ou multa de mora, não
recolhidos em época própria, referente às competências 07/2008 a 10/2008.
(...)
24. O documento GFIP, apresentado pelo contribuinte eletronicamente pelo
sistema da conectividade social, foi como optante pelo Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte instituído pela Lei Complementar n.o 123, de 14 de
Dezembro de 2006 (SIMPLES NACIONAL).
25. Pela exclusão do SIMPLES NACIONAL, determinada pelo ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/MARINGÁ No 37, DE 30 DE JULHO DE 2013, o contribuinte passou
a estar devedor das contribuições patronais incidentes sobre a sua folha de
pagamentos - previdenciárias e aquelas destinadas às Outras Entidades ou
Fundos.
26. Em resumo, o contribuinte encontra-se devedor das contribuições patronais
previdenciárias destinadas à seguridade social, e devedor das contribuições aos
Terceiros a partir de 07/2008.
27. Como optante, a empresa recolheu através do DAS valores destinados ao
INSS. Todos os recolhimentos constantes nos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil e extraídos de Informações prestadas no Simples Nacional,
foram considerados para abatimento das contribuições previdenciária levantadas
e encontram-se discriminadas no RADA – Relatório de Apropriação de
Documentos Apresentados anexo a este Relatório Fiscal”
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724870/2013-15
4
Intimada, a Recorrente interpôs a competente Impugnação, na qual alegou, dentre
outros argumentos, não realizar cessão de mão de obra a terceiros.
Remetidos os autos à Delegacia Regional de Julgamento – DRJ, foi proferido o
Acórdão no 14-78.809, que julgou improcedente a Impugnação, mantendo integralmente o crédito
tributário. A referida decisão fundamentou-se no Ato Declaratório Executivo no 37, expedido em
20/06/2013, objeto do Processo no 10950.726095/2013-32, por meio do qual a Recorrente teria
sido excluída do Simples Nacional. Assim, consignou-se no referido Acórdão que eventual
discussão acerca da exclusão do regime de tributação ao qual a Recorrente havia optado deveria
ser travada no âmbito do mencionado processo administrativo.
Contra a referida decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando, em
síntese, as razões anteriormente apresentadas na Impugnação, as quais passam a ser examinadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora
O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele se conhece.
Antes de adentrar ao exame do mérito, impõe-se a análise da preliminar de
nulidade suscitada pela Recorrente, a qual sustenta que a d. Fiscalização teria procedido ao
lançamento fiscal em exame sem a análise detalhada do objeto social da empresa e das atividades
por ela efetivamente desenvolvidas.
Pois bem. Não se vislumbra a existência de vício, seja de natureza material ou
formal, apto a ensejar a nulidade do auto de infração, uma vez que dele constam elementos
suficientes à adequada identificação e quantificação do crédito tributário, não se verificando
qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa pela Recorrente.

As hipóteses de nulidade do lançamento fiscal encontram-se expressamente
previstas nos art. 59, do Decreto no 70.235/72, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724870/2013-15
5
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”

Ademais, eventuais vícios formais, tais como a ausência dos requisitos previstos nos
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72, somente têm o condão de acarretar a nulidade do
lançamento quando efetivamente configurado prejuízo ao contribuinte.

No caso em exame, entretanto, não se vislumbra qualquer das hipóteses de
nulidade previstas pelo Decreto no 70.235/72.

No mais, a alegação de que a d. Fiscalização não teria considerado o objeto social e
as atividades efetivamente desenvolvidas pela Recorrente confunde-se com o próprio mérito da
exigência fiscal, a ser oportunamente analisado.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO
A controvérsia dos autos reside na análise da legitimidade do lançamento da
diferença de contribuições previdenciárias e da constituição de contribuição de terceiros, em
razão da Recorrente tê-las recolhido de forma consolidada e benéfica, em virtude de sua opção e
submissão ao regime especial do SIMPLES NACIONAL.
Registre-se que, conforme se extrai dos autos, houve a exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL, circunstância que, em tese, mostra-se relevante e potencialmente prejudicial
à análise do crédito tributário em exame, na medida em que interfere diretamente na verificação
da regularidade dos recolhimentos efetuados sob o referido regime.
Não obstante, em consulta realizada ao sítio eletrônico deste Conselho, verifica-se
que a discussão travada no âmbito do processo administrativo relativo à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional (10950.726095/2013-32) já se encontra encerrada, tendo este Colegiado
concluído pelo cancelamento do ato de exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2008, 2009, 2010
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO
DE MÃODEOBRA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Não caracteriza cessão ou locação de mãodeobra quando o contribuinte firma
contrato de prestação de serviços, em que, não obstante sejam prestados no
contratante, não há subordinação dos empregados a este. O objeto contratado se
refere ao serviço a ser prestado e não à cessão de mãodeobra.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.373 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724870/2013-15
6
Consoante se extrai do Acórdão proferido no âmbito daquele processo
administrativo, este Conselho entendeu que a d. Fiscalização não logrou demonstrar que a
Recorrente desenvolvia atividades caracterizadoras de cessão de mão de obra. Ao revés,
consignou-se que, à luz do objeto social, do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais
emitidas, a atividade desenvolvida se limitava à prestação de serviços de transporte rodoviário de
carga e descarga, bem como de limpeza de vagões, sem qualquer cessão de mão de obra.
Nesse sentido, concluiu-se que “não foi comprovado pela fiscalização que o
comando das atividades exercidas tenham sido exercido pela contratante (tomadora dos serviços);
na realidade as provas constantes nos autos demonstram que provavelmente quem exercia o
comando sobre os funcionários era a contratada Recorrente, caracterizando-se a meu ver na
prestação terceirizada de serviços”, determinando-se, assim, o cancelamento do Ato Declaratório
Executivo no 37, de 30 de julho de 2013.
Diante desse contexto, uma vez afastada a caracterização de cessão de mão de obra
e, por conseguinte, a exclusão da Recorrente do SIMPLES NACIONAL, revela-se legítimo o
recolhimento de tributos e contribuições de forma consolidada, nos termos do referido regime
especial, mostrando-se indevido o lançamento de qualquer diferença de contribuições
previdenciárias ou a constituição de contribuições de terceiros.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário e determino o
cancelamento do crédito tributário em exame.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

Fl. 372
DF CARF MF
Original